Tribunal: TRF3
Processo: 5000362-93.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
192/689)

5000362-93.2025.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000362-93.2025.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: MARCOS AGUIAR HELENA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - SP331520-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.

A parte autora sustentou que as sequelas decorrentes de acidente teriam causado redução de sua capacidade laborativa, requerendo a reforma da sentença para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada redução da capacidade laborativa da parte autora, decorrente de acidente, apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequela definitiva que implique perda anatômica ou redução da capacidade funcional para o trabalho habitual, nos termos do art. 86, § 1o, da Lei no 8.213/91.

O laudo pericial constante dos autos concluiu que, apesar do acidente ocorrido em 24/12/2014, que resultou em fratura do primeiro metacarpo da mão direita, o autor não apresenta incapacidade laboral nem redução da capacidade para o trabalho.

O laudo pericial apresenta fundamentação clara e completa, e suas conclusões não foram infirmadas por impugnação técnica fundamentada ou por parecer de assistente técnico.

A parte autora também não juntou aos autos documentos médicos capazes de afastar as conclusões periciais.

Ausente comprovação de redução da capacidade laboral, não se configuram os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Fixados honorários advocatícios em sucumbência recursal

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente exige comprovação de sequela definitiva decorrente de acidente que resulte em redução da capacidade para o trabalho habitual.

Laudo pericial que conclui pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral, não infirmado por prova técnica idônea, impede a concessão do benefício.

A ausência de prova médica capaz de afastar as conclusões da perícia judicial conduz à improcedência do pedido de auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86, § 1o; CPC, art. 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 11; CPC, art. 98, § 3o; CPC, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv 5140906-71.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, j. 11.06.2024, DJEN 17.06.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000362-93.2025.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: MARCOS AGUIAR HELENA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - SP331520-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora (id 362170384) em face de sentença (id 362170383) que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, condenando o demandante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, requer a parte autora a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de auxílio-acidente, considerando-se que restaram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, uma vez que comprovada a redução da capacidade laborativa em razão das sequelas do acidente.

Sem contrarrazões, vieram os autos a este Egrégio Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recebo o recurso de apelação da parte autora, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, haja vista que tempestivo.

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, é devido, a contar da cessação do auxílio-doença, ou do laudo pericial, ao acidentado que, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, apresente como sequela definitiva perda anatômica ou redução da capacidade funcional, a qual, embora sem impedir o desempenho da mesma atividade, demande, permanentemente, maior esforço na realização do trabalho.

No caso dos autos, o laudo pericial (id 362170275) atesta que, apesar do acidente sofrido em 24/12/2014, com fratura do primeiro metacarpo da mão direita, o autor, nascido em 02/06/1976, agente fiscal de qualidade, não apresenta incapacidade laboral ou redução da capacidade para o trabalho.

Referido laudo apresenta-se completo, descrevendo de forma clara e inteligível as suas conclusões, bem como as razões em que se fundamenta.

Contra as conclusões do laudo pericial não foi apresentada impugnação técnica bem fundamentada por meio de parecer de assistente técnico.

Ressalte-se, ainda, que o autor não juntou aos autos quaisquer documentos médicos, não havendo razões para se infirmar as conclusões do perito.

Assim, o benefício postulado não deve ser concedido, tendo em vista que não restou devidamente comprovado que a parte autora apresenta redução da capacidade para o trabalho, sendo desnecessária a incursão sobre os demais requisitos exigidos para a concessão.

Sobre o tema, trago à colação o seguinte precedente desta Egrégia Décima Turma:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA.

1. O auxílio acidente é devido quando, após consolidação das lesões oriundas de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

2. Não há no laudo pericial ou em seu complemento qualquer referência a sequelas que tenham redundado em redução da capacidade para o exercício da função que o autor desempenhava à época do acidente.

3. Não preenchidos os requisitos necessários, não há como reconhecer o direito da autora à percepção do benefício de auxílio acidente.

4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários.

7. A parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária integral e gratuita, está isenta de custas, emolumentos e despesas processuais.

8. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas.”

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - 5140906-71.2021.4.03.9999, Relator: Desembargador Federal BAPTISTA PEREIRA, Julgamento: 11/06/2024, DJEN Data: 17/06/2024)

Em razão da sucumbência recursal, mantenho a condenação da parte autora nos termos fixados na sentença, com a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observadas as normas do artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso III, 5o, 11, do Código de Processo Civil, e o regime jurídico da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, e fixo os honorários advocatícios em sucumbência recursal, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.

A parte autora sustentou que as sequelas decorrentes de acidente teriam causado redução de sua capacidade laborativa, requerendo a reforma da sentença para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada redução da capacidade laborativa da parte autora, decorrente de acidente, apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequela definitiva que implique perda anatômica ou redução da capacidade funcional para o trabalho habitual, nos termos do art. 86, § 1o, da Lei no 8.213/91.

O laudo pericial constante dos autos concluiu que, apesar do acidente ocorrido em 24/12/2014, que resultou em fratura do primeiro metacarpo da mão direita, o autor não apresenta incapacidade laboral nem redução da capacidade para o trabalho.

O laudo pericial apresenta fundamentação clara e completa, e suas conclusões não foram infirmadas por impugnação técnica fundamentada ou por parecer de assistente técnico.

A parte autora também não juntou aos autos documentos médicos capazes de afastar as conclusões periciais.

Ausente comprovação de redução da capacidade laboral, não se configuram os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Fixados honorários advocatícios em sucumbência recursal

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente exige comprovação de sequela definitiva decorrente de acidente que resulte em redução da capacidade para o trabalho habitual.

Laudo pericial que conclui pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral, não infirmado por prova técnica idônea, impede a concessão do benefício.

A ausência de prova médica capaz de afastar as conclusões da perícia judicial conduz à improcedência do pedido de auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86, § 1o; CPC, art. 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 11; CPC, art. 98, § 3o; CPC, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv 5140906-71.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, j. 11.06.2024, DJEN 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação e fixar os honorários advocatícios em sucumbência recursal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão